Tribunal: TJDFT
Processo: 0707400-88.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA. NÃO EXAURIMENTO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela herdeira do de cujus contra sentença pela qual reconhecida a filiação socioafetiva post mortem dos autores, declarando-os filhos socioafetivos do falecido e concedendo-lhes todos os direitos decorrentes, inclusive registrais. 1.1. Nesta sede, a apelante concentra seu inconformismo na tese de nulidade da sentença por não fundamentação e cerceamento de defesa.
2. Reconhecimento da paternidade socioafetiva exige comprovação do “estado de filho”, cujos critérios para a configuração foram traçados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 898.060, pelo qual reconhecida a possibilidade de concomitâncias de vínculos de filiação ou multiparentalidade baseados na origem biológica e na socioafetividade. 2.1. Além disso, tem-se defendido a necessidade de comprovação da vontade clara e inequívoca dos apontados pais socioafetivos de serem reconhecidos, voluntária e juridicamente, como tal, notadamente quando se pretende o reconhecimento pós-morte.
3. Hipótese em que determinada a suspensão da audiência de instrução e julgamento para regularizar o polo passivo da demanda com a citação dos pais registrais dos autores, tendo sido proferida sentença pelo reconhecimento da filiação socioafetiva dos autores ao fundamento de “robusta prova dos autos” e de que “consignado, na audiência realizada neste juízo a aquiescência da parte requerida quanto ao pedido dos autores.” 3.1. Do que se tem, não exaurida a fase de instrução probatória, do que decorre cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.